Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Incidente De Desconsideração Da Personalidade Jurídica. Grupo Econômico Familiar. Confusão Patrimonial. Indícios De Desvio De Finalidade. Presença Dos Requisitos Do Art. 50 Do Código Civil. Recurso Parcialmente Provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela autora nos autos de Ação de Cobrança, sob o fundamento de ausência de confusão patrimonial e de insolvência da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2, A questão em discussão consiste em verificar a existência de elementos suficientes para o reconhecimento do abuso da personalidade jurídica da empresa Shox do Brasil Construções Ltda., com fundamento na teoria maior da desconsideração, a fim de atingir o patrimônio das empresas Arca Logística Tecnologia e Serviços Ltda. e GDX Facility Ltda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, sendo medida excepcional e restritiva, conforme o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil.
4. A mera existência de grupo econômico, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, salvo quando presente o abuso da forma societária, conforme o § 4o do art. 50 do Código Civil.
5. Constatam-se indícios suficientes de confusão patrimonial e desvio de finalidade, a partir de elementos como vínculos familiares entre os sócios, sobreposição de endereços comerciais, contratos entre empresas do mesmo núcleo familiar, utilização comum de patrimônio (como veículos e equipamentos), e reconhecimento judicial de grupo econômico em ação trabalhista.
6. A sentença trabalhista, ainda que não vinculante no juízo cível, possui valor probatório relevante e reforça os indícios de atuação coordenada entre as empresas com o objetivo de fraudar credores.
7. A análise perfunctória própria desta fase processual permite concluir que a personalidade jurídica foi possivelmente instrumentalizada para ocultar bens e inviabilizar o adimplemento da obrigação cobrada, justificando a medida excepcional de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica nas relações civis exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. A configuração de grupo econômico informal, somada à identidade societária, vínculos familiares, coincidência de endereços e utilização compartilhada de patrimônio, constitui indício suficiente de abuso da personalidade jurídica. 3. Sentença proferida em ação trabalhista pode ser considerada elemento indiciário relevante para fins de desconsideração da personalidade jurídica no juízo cível.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o a 4o. Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil.